Tribunal: TJSP
Processo: 1024583-26.2023.8.26.0196
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Claudia Grieco Tabosa Pessoa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-27
Data de publicação: 2024-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Ausência dos termos da suposta contratação e comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa - Informações sucintas, no pacto de financiamento, que não fazem prova da efetiva negociação do

Ementa:
APELAÇÃO – Ação revisional de contrato bancário de financiamento de veículo – Sentença de parcial procedência – Relação de consumo – Súmula 297 do STJ;
SEGURO DE PROTEÇÃO FINANCEIRA - Ausência dos termos da suposta contratação e comprovação da possibilidade de pactuar com instituição diversa - Informações sucintas, no pacto de financiamento, que não fazem prova da efetiva negociação do seguro, tampouco da natureza do mesmo – Hipótese de venda casada configurada - Inteligência do artigo 39, I, do CDC - Tema objeto do Recurso Especial Repetitivo no 1.639.320/SP – Exigência corretamente afastada;
SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.